Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-82.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004280-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TONY KLEBER GONSALES - CPF: 537.259.801-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS GONSALES - CPF: 699.741.361-72 (AGRAVANTE), ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR - CPF: 027.616.321-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), TONY KLEBER GONSALES - CPF: 537.259.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS GONSALES - CPF: 699.741.361-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR - CPF: 027.616.321-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SUCESSÃO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004280-82.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SUCESSÃO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato”
(Proc.
nº
1001695-48.2021.8.11.0003
), ajuizada
pela agravante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender que
“
não há comprovação de que a sucessão autora seja pobre na forma lei; bem como inexiste demonstração de que os herdeiros ostentem tal miserabilidade
”
(cf. Id. nº 49397940).

A agravante insiste em que não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique prejuízo próprio; afirma, ainda, que o deferimento do benefício depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, devendo ser deferido sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhe seja deferido, e, já de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 79625952 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 80171482, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 85447476.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, sua isenção visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o julgador tem fundadas razões para indeferir o benefício, ao verificar que a parte não se insere no perfil daqueles verdadeiramente hipossuficientes economicamente, realmente deve fazê-lo,
exatamente como corretamente procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório recorrido ao verificar que no caso
“
não há comprovação de que a sucessão autora seja pobre na forma lei; bem como inexiste demonstração de que os herdeiros ostentem tal miserabilidade
”
(cf. Id. nº 49397940)
, de modo que o pagamento das custas processuais não comprometerá o seu sustento.

Ademais, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido; apesar de a r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal já ter destacado esse fato, a agravante insiste em se esquivar do foco da questão, que é a quantificação mensal da renda dos herdeiros, repisando somente a insuficiente assertiva retórica de incapacidade financeira.

Como também anotado, um dos herdeiros, Tony Kleber, exibe cópia de extrato bancário emitido recentemente, em 24.02.2021, que retrata movimentações financeiras incompatíveis com a alegada miserabilidade, com destaque ao limite de cheque especial contratado no valor de R$ 6.400,00, pagamento de fatura de cartão de crédito de R$
1.725,96 e débito de boleto bancário no valor de R$ 1.839,50 (cf. Id. nº 76622972), permanecendo
infensa às críticas recursais, pois, a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto afirmada, sendo de rigor a manutenção da conclusão de indeferimento do pedido.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021